Tribunal: TCU
Processo: 036.453/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1128/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuado em razão da determinação contida no subitem 9.4.1 do Acórdão 8208/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o presente processo foi constituído a fim de identificar as razões pelas quais foram concedidas aposentadorias aos Srs. Reinaldo Rios Maciel, Rogério da Silva e Vicente Francisco de Brito, com aproveitamento de tempo ponderado como se de contribuição fosse para fins de redução da idade mínima exigida para aposentadoria com fulcro no inciso III do §3o da EC 47/2005; Considerando que a ilegalidade foi detectada pela Controladoria Geral da União (CGU) quando análise dos atos em 21/10/2005 (Reinaldo Rios Maciel e Rogério da Silva) e em 28/10/2015 (Vicente Francisco de Brito); Considerando que os presentes autos foram autuados em 15/10/2020, passados mais de 4 (quatro) anos do conhecimento da ilegalidade pelo Órgão de Controle Interno; Considerando que incide, na espécie, ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do caput do art. 8o da Resolução TCU 344/2022: "processo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho"; Considerando que nesse interregno de tempo, entre o conhecimento do fato e a autuação para apuração da irregularidade, não há registro nos autos de causas ou atos interruptivos, impeditivos ou suspensivos da prescrição intercorrente, conforme §§ 1o e 2o do art. 8o c/c arts. 5o e 7o da recente Resolução TCU 344/2022; Considerando, também, a mudança de jurisprudência do TCU acerca do tema, em face do então decidido no RE 1.014.286/SP, a exemplo, Acórdão 12356/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler e 8316/2021-TCU1a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 8o c/c arts. 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, por reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.453/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.